Tribunal: CARF
Processo: 10380.005348/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.005348/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.374 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
CEMAG S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2001 a 31/10/2004
PARCELAMENTO DO DÉBITO
O pedido de parcelamento de débito implica em desistência do recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso voluntário em razão da desistência expressa do litígio noticiada pelo contribuinte por via de
memoriais e por meio de sustentação oral, mediante parcelamento, o que evidencia a definitividade
do decidido em 1a Instância administrativa, devendo os autos retornarem à unidade de origem para
adoção das medidas de sua competência.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 131/133, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 119/123, a qual julgou procedente o
lançamento decorrente de Contribuição Social Previdenciária, acrescido de juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito-NFLD, referente a
contribuições devidas à Seguridade Social, relativas ao adicional do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.005348/2008-85
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.374 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005348/2008-85

decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, para o financiamento da aposentadoria
especial após 25 (vinte e cinco) anos, no percentual de 6% (seis por cento).
2. De acordo com o Relatório Fiscal às fls. 67/70, constitui fato gerador das
contribuições previdenciárias as remunerações pagas aos segurados empregados,
discriminados nas folhas de pagamento, termos de rescisões de contrato de trabalho,
GFIPs. e recibos de férias, relativa ao período de 05/2001 a 12/2004.
3. O valor do débito, consolidado em 04/07/2006, é de R$ 128.477,32 (cento e oito mil,
quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado pessoalmente, conforme fl. 1 e 70 (05/07/2006) e
impugnou o auto de infração (fls. 78/80) em 16/08/2006, e fazendo, em síntese, através das
alegações a seguir descritas.
4. O contribuinte apresentou impugnação intempestiva às fls. 74/76, alegando que a
mesma é tempestiva, uma vez que a auditora fiscal equivocou-se, entregando como
parte da documentação, o Relatório da NFLD de uma outra empresa, não entregando
naquela ocasião o Relatório Fiscal da presente NFLD, só vindo a fazê-lo na data de
11/08/2006. Somente a partir dessa data o sujeito passivo teve condições de preparar sua
defesa, devendo tal data ser considerada como início da contagem do prazo de defesa.
DA DILIGÊNCIA
5. Em face das alegações de tempestividade expendidas na defesa, os autos foram
remetidos à Auditora Fiscal notificante para esclarecimentos. acerca do alegado direito
de defesa, o que foi feito através do despacho de fls.109.
6 Em cumprimento ao referido despacho, foi exarada a Informação Fiscal de fls. 110,
em que a Auditora Fiscal menciona a impropriedade dos fatos alegados pela empresa.
Prossegue, aduzindo que o Relatório Fiscal de fls.80, datado de 05/07/06, sem
assinatura do representante legal da empresa e grotescamente assinado por outra pessoa
não identificada neste processo.
7. Através do despacho de fls. 111, foi dada oportunidade ao contribuinte de juntar aos
autos o Relatório Fiscal da outra empresa, conforme alegado em sua defesa.
Entretanto, nada foi apresentado.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 119):
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ADICIONAL. GILRAT. APOSENTADORIA
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A empresa que mantiver trabalhador sujeito a condições especiais que prejudiquem a
sua saúde ou a sua integridade física estará sujeita ao pagamento do adicional da
contribuição para financiamento da aposentadoria especial, conforme arts. 57 e 58 da
Lei 8.213/91. A falta, incoerência ou incompatibilidade dos documentos da empresa
relativos aos riscos ambientais do trabalho autoriza o lançamento por aferição indireta
das alíquotas do referido adicional, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
A impugnação intempestiva deve ser apreciada no que concerne a essa argüição.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 30/03/2009 (fl. 130),
apresentou o recurso voluntário de fls. 131/133, alegando em síntese: tempestividade da defesa,
pagamentos decorrentes de ação judicial e nulidade por afronta aos artigos 59 e 60 do Decreto no
70.235/72.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.374 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005348/2008-85

Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Em tempo, após a inclusão do processo na pauta de julgamentos e antes de
iniciada a sessão, a recorrente apresentou memoriais informando que aderiu a parcelamento e
que, inclusive, já pagou todo o valor a que se refere os presentes autos, requerendo a desistência
a que se refere a legislação.
A patrona da recorrente fez sustentação oral em que reiterou o alegado em
memorias e requereu expressamente a desistência do presente recurso.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
Apesar de não ter havido o cumprimento do requisito formal que consiste na
desistência do recurso como condição para a efetivação do parcelamento, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça (STJ) já se pronunciou sobre o assunto na sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do que dispunha o art. 543-C, do CPC/1973:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
TRIBUTÁRIO.
REFIS.
PEDIDO
DE
INCLUSÃO.
DEFERIMENTO.
VERIFICAÇÃO
POSTERIOR
DE
RECURSO
ADMINISTRATIVO PENDENTE. CRÉDITO FISCAL SUSPENSO. EXCLUSÃO
PELA AUTORIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE). TEMA JULGADO PELO
REGIME CRIADO PELO ART. 543-C, CPC (RESP No 1143216/RS).
1. O inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum, não
há como prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão em sede de embargos de
declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC.
2. Ao apreciar o REsp no 1143216/RS, julgado em 24.03.2010, desta relatoria,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), restou
definido que 'A exclusão do contribuinte do programa de parcelamento (PAES),
em virtude da extemporaneidade do cumprimento do requisito formal da
desistência de impugnação administrativa, afigura-se ilegítima na hipótese em que
tácito o deferimento da adesão (à luz do artigo 11, § 4o, da Lei 10.522/2002, c/c o
artigo 4o, III, da Lei 10.684/2003) e adimplidas as prestações mensais estabelecidas
por mais de quatro anos e sem qualquer oposição do Fisco'.
3. Naquele julgado, firmou-se que 'a existência de interesse do próprio Estado no
parcelamento fiscal (conteúdo teleológico da aludida causa suspensiva de
exigibilidade do crédito tributário) acrescida da boa-fé do contribuinte que,
malgrado a intempestividade da desistência da impugnação administrativa,
efetuou, oportunamente, o pagamento de todas as prestações mensais
estabelecidas, por mais de quatro anos (de 28.08.2003 a 31.10.2007), sem qualquer
oposição do Fisco, caracteriza comportamento contraditório perpetrado pela
Fazenda Pública, o que conspira contra o princípio da razoabilidade, máxime em
virtude da ausência de prejuízo aos cofres públicos'.
4. Destarte, apesar de o precedente no recurso repetitivo citado tratar do parcelamento
especial previsto na Lei 10684/2003 (PAES), aplica-se, 'mutatis mutandis', ao caso 'sub
judice', porquanto não se pode excluir do REFIS contribuinte que confessou todos os
débitos, inclusive aqueles com exigibilidade suspensa em razão de recurso
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.374 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005348/2008-85

administrativo, estando em dia com as prestações, pela simples razão de não ter havido
expressa desistência do procedimento administrativo.
5. À luz da novel metodologia legal, publicado o acórdão do julgamento do recurso
especial, submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do CPC, os demais recursos já
distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser julgados pelo relator, nos
termos do artigo 557, do CPC (artigo 5o, I, da Res. STJ 8/2008).
6. Embargos de declaração rejeitados" (STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.038.724/RJ, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/09/2010).
Nos termos do art. 62, §1o, II, b do RICARF, em observância da decisão STJ,
proferida sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconhece-se a desistência do presente
recurso, tornando-se definitiva a decisão proferida em sede de primeira instância.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário em razão da falta de litígio,
ante a desistência do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital